Tribunal: TJDFT
Processo: 0710858-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Processo : 0710858-09.2025.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de pedido de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença de improcedência dada nos autos dos embargos à execução no 0718167-94.2024.8.07.0007, opostos pelo executado, aqui agravante. Considerando que os autos principais foram incluídos em sessão de julgamento e a impossibilidade temporal de inclusão do presente feito na mesma pauta ou em pauta anterior, ao agravante para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca da subsistência do interesse recursal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator